Tribunal: TJSP
Processo: 1000922-62.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer – Sentença de procedência – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva – O Banco réu é incorporador da instituição financeira parte no contrato, razão pela qual responde pelas operações anteriormente realizadas – O credor fiduciário detém a propriedade do bem – Despesas com serviço particular do guincho constituem obrigações "propter

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança c.c. obrigação de fazer – Sentença de procedência – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva – O Banco réu é incorporador da instituição financeira parte no contrato, razão pela qual responde pelas operações anteriormente realizadas – O credor fiduciário detém a propriedade do bem – Despesas com serviço particular do guincho constituem obrigações "propter rem" – Precedentes do Superior Tribunal se Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.